Tribunal: TJSP
Processo: 2245919-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Multa por infração à legislação de posturas municipais. Exercício 2021. Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade por ausência de notificação. Descabimento. Notificação e carta com aviso de recebimento direcionados ao domicílio fiscal da agravante, com posterior publicação no diário oficial. Alegação de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Multa por infração à legislação de posturas municipais. Exercício 2021. Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade por ausência de notificação. Descabimento. Notificação e carta com aviso de recebimento direcionados ao domicílio fiscal da agravante, com posterior publicação no diário oficial. Alegação de nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal, ausência do auto de fiscalização. Ausência de prejuízo à defesa. Descabimento. Título executivo que preenche os requisitos necessários à composição da defesa da parte executada, descrevendo a natureza da dívida, o número do auto de imposição de multa e o fundamento legal. Pressupostos legais do art. 202 do CTN e do § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 atendidos. Alegações de ilegitimidade passiva e equivocado dimensionamento da multa que não comportam apreciação pela via processual eleita. Súmula no 393, do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.